Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.
2. O decreto preventivo do paciente é oriundo de situação concreta e se encontra fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas acondicionadas em compartimento veicular destinado a tal fim, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019377-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO NUNES NEVES - CPF: 055.998.531-28 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
.
2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
.
APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IN
SUFICIÊNCIA. 4
. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2
. O decreto preventivo do paciente é oriundo de
situação

concret
a
e
se encontra fundamentad
o
na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade
do delito
, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas
acondicionadas em compartimento veicular destinado a tal fim
, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Jorge Antonio Gon
ç
alves Junior
em favor
Marcos Antonio Nunes Neves
,
apontando como autoridade coatora
o
Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o paciente foi preso em flagrante delito no dia
21
de julho de 2023
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1006750-04.2023.8.11.0037
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que
o paciente não tem qualquer envolvimento com a conduta ilícita que foi imputada
a sua pessoa
, pois

“
estava de carona, assim, não possuía qualquer conhecimento quando a droga apreendida, tal afirmação é confirmada pelo condutor do veículo
”.

Assevera
que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescen
tando
,
outrossim
, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Aduz que

o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade
,

pois

tem residência fixa
, família constituída e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Registra que
“
o juízo plantonista, não se atentou ao pedido de liberdade provisória aviado por esta defesa, a qual descrevia de forma detalhada, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual tem decidido que a quantidade de drogas não justifica a prisão preventiva. E nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem
acompanhando
o mesmo sentido
”.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a

revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor
, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
179723673.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
180163267
, no qual
reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
182124198
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento de que
o paciente não tem qualquer envolvimento com a conduta ilícita que foi imputada a sua pessoa, pois “
estava de carona, assim, não possuía qualquer conhecimento quando a droga apreendida, tal afirmação é confirmada pelo condutor do veículo
”
,
é necessário destacar que
a análise dessa
pretensão
demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Por outro lado, a
despeito de o impetrante sustentar que o paciente não tinha conhecimento de que havia drogas no interior do veículo,
é
imperioso o destaque de parte do boletim de ocorrências, na qual os policiais afirmam que o
automotor
exalava forte odor de drogas
, motivo pelo qual
“
a equipe resolveu aprofundar a fiscalização. ao adentar no veículo, foi possível perceber um forte cheiro idêntico à maconha e que o piso do veículo estava com características divergentes de um veículo original. logo mais, foi descoberto no assoalho do veículo, um compartimento preparado para o transporte de drogas, o qual possuía abertura eletrônica e onde continha a quantidade de 29 tabletes de
skunk
”, sendo,
destarte
, suficiente para configurar a existência de indícios suficientes de autoria.

Aliás, confirmando a premissa
de que
o revolvimento probatório é inviável em sede de
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à
ausência de fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa
postulação
não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública.

Com
efeito,
vejam
-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

[...]
Em síntese os custodiados
:JEFERSON ALVES FIALHO e MARCOS ANTONIO NUNES NEVES
foram presos em flagrante em tese, pela suposta prática,
do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

FUNDAMENTO DE DECIDO.

I - Da Homologação Da Prisão Em Flagrante.

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos os condutores, bem como promovido o interrogatório do(s)
flagranteado
(s), de tudo lavrando-se termos, os quais integram o presente auto de prisão em flagrante na forma instituída pelo artigo 304, do CPP, e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Tem-se ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao(s)
flagranteado
(s) a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o
flagranteado
foi preso após ter cometido o crime em questão.

Em virtude de estarem preenchidos os pressupostos legais,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: “Que na presente data a equipe PRF recebeu a informação de que o veículo JEEP/RENEGADE SPT T270, cor cinza e placa RRL-3D39, poderia estar transportando drogas. A equipe então foi até a rodovia estadual MT 130 na Praça de Pedágio Rota dos Grãos P1, no município de Primavera do Leste/MT, identificou, abordou e inspecionou o veículo. O condutor era o JEFFERSON ALVES FILHO e o passageiro, MARCOS ANTONIO NUNES NEVES. Ambos informaram estar vindo da cidade de Gaúcha do Norte; onde estariam há cerca de uma semana na casa do tio de Jefferson e que estariam indo para a cidade de Primavera realizar um reparo no referido veículo. Sendo assim a equipe fez a busca no referido veículo e perceberam forte cheiro de maconha e que o piso do veículo parecia ter sido modificado. Foi percebido então um fundo falso onde continha 29 tabletes de
skunk
, pesando 29,800(vinte e nove quilos e oitocentos gramas), segundo balança não oficial desta central de flagrantes;
No
decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: R$ 2.468,00; 2 (dois) telefones Celulares da marca
apple
(um preto e um branco) e 29 tabletes de
skunk
, com o peso de
xxxx
; além do veículo citado. ambos conduzidos para esta central de flagrantes (...)”

Desta feita, reforçando o fumus
bonis
iuris, tem-se pela narrativa que o custodiado JEFFERSON ALVES FILHO estaria conduzindo veículo e que o custodiado MARCOS ANTONIO NUNESNEVES era passageiro, e que após realizada as buscas fora encontrada uma quantidade expressiva de drogas, conforme mencionado no depoimento acima.

Outrossim, prevê o art. 33 da Lei de Drogas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido os custodiados flagrados praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a quantidade expressiva e forma de acondicionamento da droga -
29(vinte e nove) quilograma(s) 800(oitocentos) grama(
s)de
Skank - Vinte e Nove Quilos e Oitocentos Gramas de "
skank
"
, são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Todos estes fatos somados, grande quantidade de drogas (29(vinte e nove) quilograma(s) 800(oitocentos) grama(
s)de

Skunk
)
a sua natureza (
Skunk
),impendem
assim, a necessidade da segregação cautelar.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito. Senão vejamos:

[...]

Ademais, pesquisa aos antecedentes criminais, verifica-se que ambos
flagranteados
respondem ações penais em andamento (antecedentes em anexo)
,
o que indica que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, vez que, suas personalidades são voltadas para a criminalidade e consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

[...]

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como
garantia da ordem pública
.

Importa ressaltar, ademais, pese os argumentos da defesa nesta solenidade informando que o indiciado JEFFERSON ALVES FIALHO possui filhos menores que dependem de seus cuidados, verifica-se dos autos que não há documento comprobatório acerca da
informada filiação tampouco de que eventuais filhos menores dependam unicamente do custodiado para que seja concedida sua liberdade, sendo necessário ainda demonstração de imprescindibilidade de sua presença e cuidado em relação aos citados infantes, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, não merece deferimento o pedido da defesa.

Não obstante, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

[...]

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
INDEFIRO os pedidos de liberdades provisórias e

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos custodiados
JEFERSON ALVES FIALHO e MARCOS ANTONIO NUNES NEVES,
já qualificados nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA.

[...]

Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes

os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de o paciente ter
, em tese,
se associado
com
Jefferson Alves Fialho

para praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala
, isso porque os
dois transportavam, da cidade de Gaúcha do Norte/MT para Primavera do Leste/MT
, 29 tabletes de
skunk
, pesando 29,800 kg (vinte e nove quilos e oitocentos gramas).

Realmente, o contexto fático revela, a princípio, que a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, aliado
ao transporte intermunicipal em veículo preparado para tal desiderato
–
eis que
contava com “
um compartimento preparado para o transporte de drogas, o qual possuía abertura eletrônica
”
–
, torna crível a existência de
estruturação organização para a prática d
este grave delito,
situação que tem o
condão de potencializar a prática de inúmeros crimes e proceder a comercialização do narcótico em larga escala, circunstâncias
, essas,
que exigem a prisão provisória enquanto garantidora da ordem pública.

A
liás, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
No caso, prisão foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas variadas - cerca de 2,44kg de crack e mais de 51kg de cocaína, além de apetrechos relativos ao crime de tráfico e anotações da contabilidade do comércio ilícito que apontam para o envolvimento com organização criminosa, contexto que indica elevado risco à ordem pública
e, a princípio, também representa uma situação excepcionalíssima a justificar indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 794.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.)
Destacamos.

Por sua vez,
est
e

Tribunal
de Justiça
,

em relação ao tema
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP
.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(
N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022,
p
ublicado no DJE
de
19
.
08
.
2022
)

Destacamos
.

Além disso, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci
assim se manifesta:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 8,547kg (oito quilos e quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, 340g (trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 43,68g (quarenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de crack, além de 11.500 frascos do tipo
eppendorf
, 700 invólucros plásticos para embalagem de droga e uma balança de precisão. Dessarte, evidenciadas a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

4.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 318/323

(
AgRg
no RHC n. 175.176/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27
.
3
.
2023
e publicado
no

DJe
de 30
.
3
.
2023)
Destacamos

Por derradeiro,
deve ser
ressalt
ado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Antônio Nunes Neves
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023